Tribunal: TJES
Processo: 5003734-06.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003734-06.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JACINTA FARIAS DE MORAES
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, por meio do qual pretende
Jacinta Farias de Moraes
,
ver cassado ato supostamente coator perpetrado pelo
Sr. Secretário de Estado d
a
Saúde
, consubstanciado na omissão em analisar pedido de procedimento cirúrgico urgente.

A impetrante sustenta, em síntese:

(i)
conta atualmente 81 anos de idade, é hipertensa e com histórico de revascularização miocárdica e fora diagnosticada com estenose aórtica crítica, cujos sintomas incluem a dispneia aos pequenos esforços;
(ii)
devido à gravidade da doença, com sintomas de insuficiência cardíaca e risco de morte súbita, bem como considerando a idade avançada, restou contraindicada a cirurgia aberta tradicional;
(iii)
o corpo médico especializado entendeu que o implante percutâneo de válvula aórtica “TAVI” é o único e indispensável para a preservação de sua vida;
(iv)
tal procedimento é menos invasivo, maximizando a probabilidade de sucesso da cirurgia e recuperação;
(v)
ainda que os hospitais estaduais não estejam capacitados para a realização do “TAVI”, existe ampla rede de hospitais particulares, que recebem subsídios do SUS, plenamente qualificados à realização desse tipo de cirurgia, como o Hospital Evangélico de Vila Velha;
(vi)
em 25 de fevereiro de 2022, protocolizou pedido de cirurgia sob o nº 2022-8TT4LO, submetendo-se à avaliação médico-pericial da Secretaria de Saúde, em 16 de março de 2022;
(vii)
apesar de o laudo médico, aparentemente, ter sido emitido no mesmo dia, com envio ao gabinete da autoridade coatora, nenhuma resposta foi apresentada até o momento;
(vii
i
)
o direito à saúde é assegurado pelos artigos 6º e 196 e seguintes da Carta Magna, estando diretamente ligado ao direito à vida;
(ix)
a morosidade injustificada da autoridade coatora diante de situação onde há risco de morte súbita afronta diretamente os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decisão liminar deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Id. 2558798).

Petição do
Estado do Espírito Santo
(Id. 2630918) informando que deixa de apresentar recurso, tendo em vista autorização administrativa interna. Requer, por fim, o julgamento antecipado da lide, “
por ser medida mais célere e benéfica às partes
.”

Parecer ministerial pela concessão da segurança (Id. 2773647).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.08.2022 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: "Acompanho o e. Relator."

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do poder público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição da República.

Por sua vez a Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2° prescreve:
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“
...
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

Assim também vem decidindo este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA CIRURGIA NECESSIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1.
A saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196). 2. Ao Poder Judiciário, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional à saúde, amparando os indivíduos que necessitem de prestação jurisdicional para tanto.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança em que é Requerente CÍNTIA CORREIA VIEIRA e autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conceder a segurança postulada, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200027595, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. 1. - [...] 2 –
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica. 4. - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ. 5. - Recurso desprovido. Vitória-ES., 22 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DIREITO À SAÚDE
CIRURGIA RECURSO PROVIDO 1.
O direito à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. 2. Não se pode exigir do paciente, acometido de doença progressiva que pode lhe causar cegueira, que aguarde indefinidamente a lista de espera para se submeter a procedimento cirúrgico que, embora previsto no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde, não era realizado pelo Estado do Espírito Santo por falta de prestadores de serviço contratados
. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 03__ de _agosto__ de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190028655, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

In casu
, a impetrante, contando atualmente 81 anos, foi diagnosticada com estenose aórtica e necessita realizar,
com urgência
, procedimento percutâneo, a fim de evitar o risco de mortalidade da cirurgia aberta,
como expressamente assenta
recente laudo médico
elaborado p
or 03
cirurgiões
cardio
vasculares
, Dr. Airton Arruda, Dr. Melchior Luiz Lima
e Dr. Vitor Arantes Pazolini
:

[...] Estamos solicitando procedimento percutâneo através de troca valvar aórtica percutânea (TAVI).

TAVI foi considerado diante das condições clínicas (comorbidades), idade avançada, HAP e scores de risco elevados para cirurgia tradicional.

Conclusão:

Devido à gravidade da doença (estenose aórtica crítica), com sintomas claros de insuficiência cardíaca, com risco de morte súbita bem definido e com risco elevado para cirurgia aberta, tradicional, entendemos (corpo clínico que a assiste) que o implante percutâneo da válvula aórtica (TAVI) passa a ser mandatório.

Nesse cenário, incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos comandos normativos constitucionais que garantam o direito fundamental à saúde, deferindo a realização da cirurgia, na forma prescrita, diante da prova inequívoca da necessidade (plausibilidade do direito) e urgência (
periculum in mora
), pois o retardo no provimento jurisdicional pode ter reflexos diretos na saúde da impetrante.

Na mesma linha, o parecer ministerial, que bem apreciou a questão:

[...]
A clareza dos documentos acostados aos autos pelo impetrante evidencia que não remanesce dúvida quanto à procedência da
pretensão. Com efeito, resultou consignado expressamente não só o grave quadro clínico do impetrante, como também a necessidade, com urgência, de encaminhamento para unidade de internação
.

[...]

Na esteira dessa exegese, a concessão da segurança é medida que se impõe
, uma vez que, como cediço, a saúde é um direito social de igual forma resguardado pelo Texto Maior e deve ser garantido a todos pelo Estado, ex vi dos arts. 6º e 196, ambos da Magna Carta. [...]

Na hipótese vertente, considerando que a documentação amealhada torna incontroversa a necessidade de transferência da impetrante, impõem-se ao Estado o dever – não a faculdade – de providenciar a medida.
(Id. 2773647 – págs. 04/05 –
g.n
.)

Ademais disso, conquanto inexista negativa expressa do procedimento médico pleiteado, há evidente indício de ato coator em razão da
omissão do Secretário Estadual de Saúde, na condição de gestor do sistema assistencial
, a justificar a impetração do
mandamus.

A propósito, o entendimento pacífico do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. 1. (...) 3. O Mandado de Segurança é a ação constitucional destinada "
a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
" (art. 1º da Lei 12.016/2009). 4. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída.
O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante.
5. (...) (RMS 55.471/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Do exposto
, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil,
ratifico os
termos da
liminar
de Id.
2558798
, a fim de
conced
er
a segurança postulada
.

Custas
ex lege.
Honorários
advocatícios
incabíveis por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

MS –
5003734-06
–
C

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. NECESSIDADE
E URGÊNCIA
. ATO OMISSIVO
DA
AUTORIDADE COATORA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1)
Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do poder público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição da República.

2)
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“
...
o direito à saúde
–
além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas
–
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.”
(AGRE 271.286/RS, Rel. Ministro Celso de Mello)

3)
Hipótese na qual a urgência de procedimento cardiológico percutâneo, em idosa contando 81 anos, restou devidamente comprovada, a fim de se evitar o risco de mortalidade da cirurgia aberta.

4)
Nesse cenário, incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos comandos normativos constitucionais que garantam o direito fundamental à saúde, deferindo a realização da cirurgia, na forma prescrita, diante da prova inequívoca da necessidade (plausibilidade do direito) e urgência (
periculum in mora
), pois o retardo no provimento jurisdicional pode ter reflexos diretos na saúde da impetrante.

5
)
Ademais disso, conquanto inexista negativa expressa do procedimento médico pleiteado, há evidente indício de ato coator em razão da omissão do Secretário Estadual de Saúde, na condição de gestor do sistema assistencial, a justificar a impetração do
mandamus

6
)

Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.